Tribunal: TJBA
Processo: 8035604-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035604-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA, MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A (“VIABAHIA”) contra o Acórdão de ID 69588582, o qual conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

2. Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão da Embargante de reapreciação do julgado, sob o fundamento de que existe omissão, visto que invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que é vedado pelo art. 489, III, CPC.

3. Os embargos de declaração se limitam a sanar a omissão ou eliminar a contradição, obscuridade e erro material que porventura tenha o acórdão, não permitindo novo julgamento da causa para prevalência da tese do embargante.

4. Não houve a omissão apontada pelo embargante, sendo que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC.

5. Mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis os Embargos de Declaração nas hipóteses restritas do art. 1.022, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra do artigo 1.025 do CPC.

6. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035604-31.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Setembro de 2024.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06